Tribunal: TJPA
Processo: 0807294-69.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807294-69.2024.8.14.0000

PACIENTE: JAIR CORREA RIBEIRO

AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART.
213, c/c 226, AMBOS DO CPB
– ESTUPRO – PADRASTO DA MENOR – PREVENTIVA – ILEGALIDADE NA PRISÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADOS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DILAÇÃO – OREDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

(AgRg no HC n. 887.544/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)”

2.

“A aferição de gravidade concreta, amparada em circunstâncias que extrapolam as elementares de tipos penais, é válida para justificar a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva.

(AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

3.

“O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

(EDcl no HC n. 877.898/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)”

4.

“O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.”

(AgRg no HC n. 759.619/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

5.

“A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchidos tais requisitos, em inépcia. (AgRg no RHC n. 157.310/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 19/8/2022.)”.

6.

“O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, dada a suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. (Processo RHC 76705/MT RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0258310-3 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Publicação/Fonte DJe 23/05/2018)”.

7.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alexandre Mesquita de Medeiros Branco, em favor do nacional JAIR CORREA RIBEIRO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde o dia 08/02/2024, acusado da suposta prática do delito de estupro, autos do processo de nº 0005547-41.2020.8.14.0006, sustentando estar ele sofrendo constrangimento ilegal em razão da falta de fundamentação no decreto preventivo e excesso de prazo para a formação de culpa.

Requer a concessão da medida liminar para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19456036 ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 19508612, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19680051.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JAIR CORREA RIBEIRO, acuado da suposta prática do delito capitulado no art. 213, c/c 226, ambos do Código Penal, sustentando ausência de fundamentação e excesso de prazo na prisão cautelar, com pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Revelam os autos que o acusado JAIR CORREA RIBEIRO, ex-padrasto da menor R. da L. F, de 16 (dezesseis) anos de idade, abusou sexualmente dela, tendo relatado o fato à sua mãe, que agrediu o acusado que empreendeu fuga, sendo denunciado na unidade policial.

Aponta-se na impetração como ato coator a decisão que, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, Id 19354587, possuindo fundamentado nos seguintes termos:

“Sabe-se que a imposição da custódia preventiva, enquanto medida cautelar e máxima dentro do processo penal, deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, que por sua vez se traduz na tríade adequação, necessidade e razoabilidade. Além disso, deve-se observar os requisitos e pressupostos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, nota-se que todos os requisitos e pressupostos da prisão cautelar se encontram preenchidos, razão pela qual acolho a representação da autoridade policial. Quanto ao indício de cometimento do crime, que diz respeito à existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, não restam dúvidas, uma vez que consta nos autos o laudo n.º 2020.01.000253-SEX. (id n. 72814825 – fls. 16/17) apontado a prática de conjunção carnal.

Quanto a autoria, há indícios suficientes de que o representado teria sido o autor do fato típico, ilícito e culpável, conforme se infere da escuta especializada realizada em 04/03/2020 (Id 72814824– fls. 7/9).

Neste aspecto, considerando os elementos objetivos constantes nos autos a escuta especializada e os depoimentos prestados, concluo que a liberdade do investigado, nesse momento, é um risco à
ORDEM PÚBLICA
, porquanto altamente provável sua reiteração. Acrescento que se justifica a prisão também para resguardo da integridade física da vítima e para se coibir a reiteração da prática delituosa, o que configura a necessidade de prisão para garantia da instrução criminal.

Concluo que a liberdade do investigado, nesse momento, é um risco à
ORDEM PÚBLICA e à INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, e tudo o mais que consta dos autos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
JAIR CORREA RIBEIRO
qualificado nos autos, com o escopo de garantir a ordem pública, nos termos do art. 311, c/c art. 312, c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP”. <sic>

Pela leitura constata-se que a prisão cautelar foi decretada em decisão fundamentada, relatando a forma como ocorreu o delito, baseado no depoimento da mãe e em escuta especializada da menor, não deixando dúvida quanto a materialidade e indícios de autoria, além da gravidade concreta do delito, fatores que justificam a segregação cautelar, não sendo o caso de substituição por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstradas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas a partir das circunstâncias do delito, em que o réu praticou atos libidinosos diversos e conjunção carnal contra sua filha desde tenra idade - o primeiro abuso ocorreu quando a infante tinha 3 anos, reiterando até que completasse 14 anos -, tendo a manipulação psicológica sofrida pela ofendida feito com que não oferecesse resistência aos abusos perpetrados pelo agravante. Além disso, a vítima, com 13 anos de idade, foi abusada sexualmente quando estava inconsciente após ser induzida pelo acusado a fazer uso de bebida alcóolica e drogas, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar, a fim de que se resguarde, sobremaneira, a integridade física e psicológica da vítima.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade da prisão preventiva no momento de sua decretação - o que restou demonstrado - , ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 821.980/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Concernente ao excesso de prazo para formação da culpa, não se mostra evidente qualquer mora estatal na condução do feito que justifique a revogação da prisão cautelar, eis que, como consta nas informações de Id 19508612, a prisão cautelar foi cumprida no dia 07/02/2024, apresentada resposta à acusação e audiência de instrução e julgamento agendada para 23/07/204, seguindo o feito com tramitação regular, e, assim:

“O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. (EDcl no HC n. 877.898/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)”

Por outra, inexiste ausência de justa causa na denúncia por fragilidade das provas, sendo apontado que o paciente foi o autor do delito, e para o trancamento de ação penal seria necessário por esta e. Corte de Justiça revolver matéria fático probante, provimento incabível através desta via mandamental que tem rito célere, e, assim:

“Revela-se prematuro o trancamento da ação penal, porquanto devidamente narrada a materialidade do crime e demonstrados os indícios de autoria suficientes para justificar a instauração de processo criminal contra o recorrente. Suas alegações devem ser examinadas ao longo da instrução processual, ambiente adequado para o exame aprofundado das provas coligidas durante a instrução, até por que, em sede de habeas corpus, não é possível avaliar o conjunto probatório de modo verticalizado a ponto de autorizar concluir-se que que os fatos ocorreram como tal como narrados nem desqualificar por completo as informações contidas na denúncia. (AgRg no RHC n. 190.577/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”.

Por fim, o argumento de que não houve representação da ofendida pela prática delituosa, com ofensa ao disposto no art. 225, do CPB,
data venia
, não merece guarida, eis o delito de estupro procede-se mediante ação penal pública incondicionado, tendo o delito sido denunciado pela mãe da menor com registro em Boletim de Ocorrência Policial, conforme consta da Id 19354589 – Pág. 13, carecendo, portanto, de representação.

Ante ao exposto, conheço em parte da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 21/06/2024